Tribunal: STF
Processo: ADI 614
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-14
Data de publicação: 1992-10-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17,
III, E 172, VI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE PREVÊEM A
DECRETAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO ESTADO EM MUNICÍPIO, PROPOSTA PELO
TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 34, VII, D; 36; 70, XI
E 75, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A        tomada de contas do prefeito Municipal, objeto
principal do controle externo, é exercido pela Câmara Municipal com
o auxílio do Tribunal de Contas, órgão a que cumpre emitir parecer
prévio, no qual serão apontadas eventuais irregularidades
encontradas e indicadas as providências de ordem corretiva
consideradas aplicáveis ao caso pela referida casa legislativa,
entre as quais a intervenção.
Tratando-se, nessa última hipótese, de medida que implica
séria interferência na autonomia municipal e grave restrição ao
exercício do mandato do Prefeito, não pode ser aplicada sem rigorosa
observância do princípio do due process of law, razão pela qual o
parecer opinativo do Tribunal de Contas será precedido de
interpelação do Prefeito, cabendo à Câmara de Vereadores apreciá-lo
e, se for o caso, representar ao Governador do Estado pela
efetivação da medida interventiva.
Relevância da questão, concorrendo o pressuposto da
conveniência da medida requerida.
Cautelar deferida, para suspensão da eficácia dos
dispositivos impugnados.